Tribunal: TJSP
Processo: 1001823-98.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – sentença de parcial procedência – Insurgência da autora em relação a não declaração ode abusividade dos juros. INADMISSIBILIDADE. A taxa de juros remuneratórios foi expressamente fixada no contrato em 2,63% ao mês e a taxa média de mercado no site do Banco Central é de 1,86%, de modo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – sentença de parcial procedência – Insurgência da autora em relação a não declaração ode abusividade dos juros. INADMISSIBILIDADE. A taxa de juros remuneratórios foi expressamente fixada no contrato em 2,63% ao mês e a taxa média de mercado no site do Banco Central é de 1,86%, de modo que não há a alegada discrepância exacerbada, considerando-se a tolerância admitida em Julgado do STJ de até três vezes à taxa de mercado, conforme entendimento da Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp no 1061530/RS. Sentença mantida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Insurgência contra a cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe a comprovação de que o serviço foi prestado.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Insurgência contra a cobrança da referida tarifa. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado.

SEGURO – Insurgência contra a cobrança. INADMISSIBILIDADE: Venda casada não configurada. Comprovação da contratação do seguro pelo consumidor, que teve a opção de contratar ou não e não demonstrou a intenção de contratar seguradora diversa da indicada no contrato. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP.

IOF – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – Insurgência contra a cobrança. DESCABIMENTO: Trata-se de tributo devido à Fazenda Pública, sendo a instituição financeira mera encarregada pela arrecadação.

RECURSO DESPROVIDO.